Tribunal: TJMT
Processo: 1006401-09.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006401-09.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARICA MARIA DE NOVAIS - CPF: 019.512.121-00 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – RECURSO DO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não existe nos autos qualquer informação quanto à efetivação de desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.

II - No presente caso houve apenas a reserva na margem consignável.

III - Ademais, em que pesem a insurgência da parte recorrente, não existe provas que demonstrem que a reserva no valor R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), tenha comprometido de morte a margem consignável da parte recorrente, ao ponto de impedi-lo de realizar novo empréstimo.

IV - A multa diária para cumprimento da determinação judicial, fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se demonstra excessiva.

V - Assim, afigura-se razoável a manutenção do valor fixado na sentença, que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença, proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário de Jaciara/MT, nos autos no 1006401-09.2019.8.11.0015, proposto por ARICA MARIA DE NOVAIS em face do ora apelante.

Na origem, a parte autora alegou que ao consultar o seu benefício previdenciário, constatou a existência de reserva da sua margem consignável no valor mensal de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), referente ao contrato no 20160309539023393000, razão pela qual foi impedida de contratar empréstimo consignado em outra instituição bancaria.

Com tais consignações, requereu o cancelamento da reserva de marguem consignável (RMC), bem como requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apresentada contestação, a instituição bancária terceu comentários sobre a licitude da contratação.

Afirmou que houve apenas reserva da margem consignável.

Argumentou sobre a inexistência de vício de consentimento, bem como a inexistência de dano moral.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão autoral para:

Declarar a nulidade da reserva da margem consignável da autora;

Condenar a requerida à cancelar a reserva da margem consignável averbada sobre a RMC da parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e Condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a vencida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos dos artigos 85, § 2o, do CPC.'

Inconformado com a sentença, o banco requerido apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a reserva da margem consignável se referente ao pagamento mínimo da fatura de um cartão de crédito contratado pela parte autora/apelada; (ii) que como o cartão nunca foi utilizado, razão pela qual não houve geração de fatura, bem como não houveram descontos; (iii) que inexiste dano moral aplicável a presente caso; (iv) que o apelado não demonstrou nenhum sofrimento ou humilhação que tenha fugido à normalidade, (v) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (vi) requereu a redução do valor da multa por descumprimento da decisão judicial; (vii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença, proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário de Jaciara/MT, nos autos no 1006401-09.2019.8.11.0015, proposto por ARICA MARIA DE NOVAIS em face do ora apelante.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico não houve qualquer desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.

Friso que no presente caso houve apenas a reserva na margem consignável.

Ademais, em que pesem a insurgência da parte recorrente, não existe provas nos autos que demonstrem que a reserva no valor R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), tenha comprometido de morte a sua margem consignável, ao ponto de impedi-lo de realizar novo empréstimo.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5o, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelada comprovar que a conduta da ré/apelante, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título
. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo provas de que o apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que presente recurso deve ser acolhida para afastar a existência do dano moral.

Quanto ao pleito para redução das astreintes, o §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: “I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

No caso dos autos, a multa diária fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se demonstra excessiva.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do valor fixado na sentença, que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

Pelo exposto, CONHEÇO e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para excluir a incidência do dano moral, mantendo as demais cominações da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023